Tribunal: CARF
Processo: 10830.016533/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.016533/2010-74
ACÓRDÃO
1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICAR PROMOÇÕES DESPORTIVAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou
declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que o informa leva a que o resultado do julgamento
deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte
ao recurso voluntário para afastar a multa de ofício isolada por falta de recolhimento de
estimativas exigida concomitantemente com a multa de ofício proporcional por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual no ano-calendário de 2006.
Sala de Sessões, em 12 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário apurado no
regime de lucro real no valor de R$1.192.320,45 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício
proporcional e multa de ofício isolada por ausência de recolhimento de estimativa referente aos
anos-calendário de 2005 e 2006, e-fls. 02-11:
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Conforme Termo de Verificação em anexo, que ora faz parte integrante deste
Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
31/12/2006
R$ 430.107,99

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.
002 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Conforme Termo de Verificação em anexo, que ora faz parte integrante deste
Auto de Infração.
Data Valor

Multa Isolada
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
3
31/12/2005

R$ 52.835,34
31/07/2006

R$ 8.127,74
31/08/2006

R$ 21.296,98
30/09/2006

R$ 78.637,33
31/10/2006

R$ 66.933,65
30/11/2006

R$ 18.292,74
31/12/2006

R$ 21.765,57
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96 alterado
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei no
5.172/66. [...]
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com
a exigência do crédito tributário apurado no regime de lucro real no valor de R$511.600,12
incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional e multa de ofício isolada por
ausência de recolhimento de estimativa referente aos anos-calendário de 2005 e 2006, e-fls. 12-
19:
001 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Conforme Termo de Verificação em anexo, que ora faz parte integrante deste
Auto de Infração.
Fato Gerador Ocorrência
Val. Tributável ou Contribuição Multa (%)
31/12/2006 12/2006
R$ 192.599,95

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.
002 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA
Conforme Termo de Verificação em anexo, que ora faz parte integrante deste
Auto de Infração.
Data

Valor Multa Isolada
31/12/2005

R$ 1.345,07
31/07/2006

R$ 3.969,45
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
4
31/08/2006

R$ 7.083,08
30/09/2006

R$ 25.953,01
31/10/2006

R$ 20.436,33
30/11/2006

R$ 9.018,27
31/12/2006

R$ 29.839,84
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96 alterado
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei no
5.172/66.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
7a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-87.050, de 26.07.2018, fls. 279-295:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ/CSLL.
O valor dos tributos não declarados à RFB em DCTF, constatado nas informações
prestadas em DIPJ, enseja o lançamento de ofício das importâncias devidas.
FALTA DE RECOLHIMENTO. DÉBITO DECLARADO NA DIPJ E NÃO CONFESSADO NA
DCTF.
Os débitos consignados na DIPJ, não informados em DCTF, não são considerados
débitos confessados, pois a DIPJ é meramente informativa, não ostentando
atributo de confissão de dívida.
DECLARAÇÃO APRESENTADA APÓS INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
À luz do parágrafo único do art. 138 do CTN, não tem validade as declarações
apresentadas após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização relacionados com a infração.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou aos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.
IRPJ.
ESTIMATIVA.
RECOLHIMENTO
A
MENOR.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
A lei estabelece que, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa exigida
isoladamente, no percentual de 50%, sobre os valores devidos, e não recolhidos
integralmente, a título das estimativas mensais, estando o contribuinte sujeito à
apuração do lucro real anual, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ano-
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
5
calendário correspondente. É cabível a aplicação de multa isolada, decorrente de
falta de pagamento de estimativas mensais, concomitantemente com multa
proporcional, referente ao imposto devido e não pago ao final do período de
apuração anual, haja vista cuidarem de hipóteses punitivas distintas.
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS.
A ausência de pagamento integral do crédito tributário legitima o lançamento de
ofício para exigir insuficiências de recolhimento constatadas, que podem ser
apuradas com a sistemática da imputação proporcional dos pagamentos
referentes a tributos, multa pecuniária e juros moratórios, na mesma proporção
em que o pagamento o alcança.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AOS
PROCURADORES. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal por ele fornecido,
para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, inexistindo
determinação legal expressa para que as intimações sejam dirigidas aos
procuradores.
PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DE DARF.
A autoridade julgadora não é competente para decidir sobre pedido de retificação
da Darf, conforme Regimento Interno da RFB.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Notificada em 01.08.2018, fls. 301, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.08.2018, fls. 303-328, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DIREITO
III .1 – Dos recolhimentos efetuados durante o curso da fiscalização
Antes de iniciar a exposição das razões que levam ao cancelamento do presente
Auto de Infração, é importante fixar a norma basilar do lançamento tributário,
qual seja, o artigo 142 do Código Tributário Nacional: [...]
Em suma, tem-se que cabe à autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato
gerador, determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo devido.
[...]
Pois bem. Conforme mencionado acima, a Recorrente, após retificar as
informações declaradas incorretamente, procedeu ao recolhimento das
diferenças apuradas em razão das inconsistências verificadas, ainda em sede de
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
6
fiscalização, conforme se verifica nos anexos comprovantes de arrecadação
impressos a partir do site da Receita Federal do Brasil e que compõem o Doc. 4 da
Impugnação. Para facilitar, a Recorrente transcreve abaixo planilha que sintetiza
os pagamentos efetuados: [...]
Note-se que a Recorrente efetuou o recolhimento da integralidade dos valores
tidos como principais de IRPJ e CSL do período, acrescido de multa de mora (20%)
e juros (fls. 02 do e-Processo): [...]
Todavia, muito embora os comprovantes de pagamento tenham sido
apresentados às Autoridades Fiscais, conforme reconhecido na página 5 do Termo
de Verificação, fato é que esses não foram considerados na apuração do crédito
tributário que ora se discute, sob o argumento de que os recolhimentos
ocorreram após o início do procedimento fiscal, nos seguintes termos, in verbis:
“Os pagamentos constantes do Quadro do item 20 deverão ser alocados ao Auto
de Infração, do qual o presente Termo de Verificação é parte integrante, uma vez
que não foram considerados na presente apuração por terem ocorrido em
30/07/2010, portanto após o início do procedimento fiscal.” (destacado)
O entendimento exposto pelas Autoridades Fiscais não poderia estar mais
equivocado. Não há na legislação brasileira norma que determine que valores
recolhidos no curso do procedimento fiscal devam ser desconsiderados no cálculo
do crédito tributário devido. Muito pelo contrário, com base nesse raciocínio
verificar-se-ia uma dupla cobrança de valores e, consequentemente, o
enriquecimento ilícito do Estado, prática abusiva e proibida por nosso
ordenamento jurídico.
O fato de os recolhimentos terem ocorrido após o início da fiscalização não faz
com que os valores desapareçam dos cofres públicos ou os invalide.
Ora, todos sabem que o pagamento extingue o crédito tributário, nos exatos
termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, não podendo, portanto, as
D. Autoridades Fiscais lançarem como valores devidos montante já
indubitavelmente pago.
Logo, as D. Autoridades Fiscais que lavraram o Auto de Infração deixaram de
cumprir com sua atividade vinculada de calcular o tributo devido, pois
simplesmente fizeram constar neste lançamento os valores recolhidos pela
Recorrente, acrescidos de multa de ofício, juros e multa isolada. Em poucas
palavras, o Auto de Infração não pode prosperar em razão de os valores lançados
já terem sido efetivamente pagos e extintos, não havendo mais valores devidos.
Impende salientar, neste sentido, que a fiscalização está ungida pelo princípio da
estrita legalidade não podendo agir, no que tange à exigência de tributos, de
forma discricionária ou arbitrária. Assim, se a Recorrente apresentou
comprovantes de recolhimento dos tributos objeto da fiscalização, ainda que
realizados após o início da ação fiscal, deveria levá-los em consideração no ato
administrativo de lançamento ou, ao menos, na decisão de 1a instância.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
7
Em assim procedendo, o Fisco estaria a prestigiar os ditames do Código Tributário
Nacional, o princípio da verdade material, e o princípio da economia processual e,
mais ainda, evitando o enriquecimento sem causa do Erário Público. [...]
Ademais, confira-se a redação do disposto no artigo 156 do Código Tributário
Nacional: [...].
A regra é clara: o pagamento extingue o crédito tributário. Não há na norma
qualquer menção relativa a aspecto temporal no sentido de validar somente o
pagamento realizado dentro do prazo de vencimento, ou ainda, somente o
pagamento realizado antes de iniciada a ação fiscal. Com isso, conclui-se
facilmente que o pagamento realizado a qualquer tempo extingue o crédito
tributário.
É dizer, lavrado o auto de infração, não poderia a D. Autoridade Fiscal
desconsiderar os recolhimentos realizados sob pena de cobrança em duplicidade.
No mínimo, deveria considerar os recolhimentos apresentados e, se entendesse
não ter havido a denúncia espontânea, constituir as cominações legais aplicáveis,
mas nunca poderia constituir crédito tributário já pago.
Nesse passo, não há que se confundir a perda da espontaneidade com a
efetividade do pagamento. O momento da ocorrência dos recolhimentos apenas
interessa para fins de perda da espontaneidade. Todavia, os pagamentos
efetivamente foram feitos e extinguiram a obrigação tributária a eles vinculada.
Ocorre que o i. Auditor Fiscal autuante não reconheceu nenhum dos pagamentos
efetuados pela Recorrente e a D. DRJ julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
No que tange à multa, verifica-se que a multa punitiva de 75% é devida. Contudo,
há de se ressaltar que parcela dessa multa foi paga juntamente com os
recolhimentos efetuados no curso da fiscalização, pois foram pagos os valores
devidos a título de principal, juros e multa de mora (20%), conforme planilha
reproduzida acima, impondo-se, também, o cancelamento parcial da cobrança da
multa de ofício.
É dizer: quando do pagamento efetuado em sede de fiscalização, a Recorrente
também realizou o pagamento de parcela da multa de ofício de 20%. Repise-se,
neste sentido, na planilha elaborada pela Recorrente que concatena as
informações de recolhimento que foram objeto do Doc. 04 da Impugnação: [...].
A necessidade de cancelamento da parcela do Auto de Infração correspondente
aos montantes pagos durante a ação fiscal é reforçada, ademais, pela
insubsistência lógica do procedimento adotado pela Autoridade Fiscal.
O lançamento dos valores já pagos faz com que sobre eles, apesar da extinção do
crédito tributário decorrente do pagamento, incidam juros de mora, computados
entre a data do pagamento e a data da lavratura do Auto de Infração. Ainda que o
pagamento efetuado fosse “alocado” tendo como data de base a data da
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
8
lavratura do lançamento, essa alocação não cobriria, integralmente, o valor do
principal e dos juros lançados. O ilegítimo surgimento dessa diferença de valor
somente seria evitado se também incidissem juros sobre o valor recolhido, o que,
todavia, não possui base legal.
É dizer, o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal naturalmente gerará um
efeito indevido (cobrança de uma diferença de juros sobre crédito tributário já
extinto), a não ser que se lance mão de um expediente que não possui base legal.
Nesse estado de coisas, deve-se concluir não ser adequada a confirmação de um
procedimento que, de um modo ou de outro, pressupõe o desapego aos ditames
legais. A constatação dessa verdadeira “sinuca de bico” é a prova de que algo está
errado no trabalho fiscal.
O cancelamento da parcela relativa aos montantes pagos, por sua vez, não produz
nenhum efeito colateral, e, veja-se só, decorre diretamente dos comandos legais
atinentes ao lançamento tributário, como visto acima.
Disso decorre a convicção, da Recorrente, de que deve ser excluído do Auto de
Infração o montante pago durante a fiscalização.
Ademais, como será visto no próximo tópico, reconhecendo ser devida a multa de
ofício de 75% em razão dos recolhimentos terem sido efetuados no curso da
fiscalização, a Recorrente juntou em Impugnação as guias comprobatórias de
recolhimento da diferença entre a multa já paga (20%) (planilhas acima) e da
multa devida com o desconto previsto no artigo 6° da Lei n° 8.218/1991 (37,5%),
conforme o Doc. 3 da Impugnação.
III .2 – Dos recolhimentos efetuados no prazo de Impugnação
Além dos recolhimentos efetuados durante a fiscalização, a Recorrente esclarece
que, como prova da sua seriedade e boa-fé, e, ainda, para demonstrar que não
teve qualquer interesse em protelar o pagamento cuja exigência não pôde
comprovar como indevida, que efetuou os recolhimentos, em sede de
Impugnação, i) da multa isolada referente ao ano-calendário 2005 e ii) da
diferença entre a multa já paga (20% - como demonstrado no tópico III.1 deste
Recurso Voluntário) e da multa de ofício devida com o desconto previsto no artigo
6° da Lei n° 8.218/1991 (37,5%) referente ao ano-calendário 2006, conforme se
verifica dos comprovantes de pagamento que compõem o Doc. 3 da Impugnação.
Resumindo: tendo compreendido que parte da exigência seria devida, já em sede
de Impugnação, a Recorrente procedeu com o pagamento da multa isolada
relacionada ao ano-calendário de 2005 e dos 17,5% relacionados à diferença
entre a multa de mora paga em sede de fiscalização (20%) e a multa de ofício
(37,5%), aplicados os devidos descontos previstos em lei. Os pagamentos
realizados podem ser sintetizados da seguinte forma [...].
Ato contínuo, em revisão de ofício realizada, como demonstra os extratos
juntados nas fls. 263 a 266 do e-Processo, a D. Autoridade Autuante houve por
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
9
bem considerar parte dos pagamentos efetuados pela Recorrente quando da
Impugnação, reduzindo o montante supostamente devido a título de principal.
No entanto, parte do pagamento realizado pela Recorrente em sede de
Impugnação, a título de recolhimento de IRPJ no montante de R$ 75.268,93,
deixou de ser considerado. [...]
Mesmo sem ter acesso ao extrato anexado ao processo, a Recorrente, ao revisitar
as guias recolhidas, cientificou-se de que erroneamente recolheu os valores pagos
em sede de Impugnação com códigos de receita incorretos, motivo pelo qual
procedeu com os Pedidos de Retificação de Pagamento – DARF (REDARF) por
meio do site da Receita Federal do Brasil e informou nos autos do processo (fls.
271 a 276 do e-Processo): [...]
A despeito de a Recorrente ter recolhido o montante de R$ 33.705,01 a título de
CSL também em código diverso do correto, a D. Autoridade Autuante houve por
bem reconhecer de ofício tal pagamento.
Diferente ocorreu com o montante pago a título de IRPJ, que a D. Autoridade
Autuante desconsiderou para fins de revisão de ofício da autuação.
Após a juntada da Petição informando a retificação dos códigos de tributos por
meio dos REDARFs, a Secretaria da Receita Federal não se manifestou,
encaminhando o processo diretamente para julgamento pela d. DRJ.
Logo em seguida, a d. DRJ, no acórdão recorrido, recusou-se em efetuar a
verificação da correção dos códigos de receita pela Recorrente por entender ser
incompetente.
Assim, espera a Recorrente, em respeito ao princípio da verdade material, que o
E. CARF reconheça o pagamento efetuado e proceda com o abatimento dos
valores comprovadamente já pagos.
Por outro lado, caso o E. CARF entenda também pela incompetência para o
reconhecimento, requer a Recorrente, que os i. Julgadores em segunda instância
convertam o julgamento em diligência para determinar que a Receita Federal do
Brasil prossiga com a verificação da retificação do documento apresentado.
Observe-se que a não consideração de tal recolhimento influencia diretamente no
montante discutido no presente processo. É dizer, caso o erro no recolhimento
seja reconhecido e a retificação processada, haverá, consequentemente, o
cancelamento de R$ 75.268,93 a título de principal.
Neste sentido, requer a Recorrente o cancelamento da parte da autuação
comprovadamente quitada.
III.3 - Descabimento da aplicação de multa isolada de 50% cumulativamente com
a multa de ofício de 75%
No que tange à aplicação de multa isolada com fundamento na ausência de
recolhimento de estimativas para os meses de julho a dezembro de 2006, a
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
10
jurisprudência do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é mansa e
pacífica quanto à impossibilidade de sua exigência cumulativamente com a multa
de ofício.
Explica-se. No presente caso, as D. Autoridades Fiscais consignaram a exigência de
principal, multa de ofício, juros e multa isolada referente ao ano-calendário 2006.
A multa de ofício sendo exigida em razão do não recolhimento dos tributos
devidos no final do exercício e a multa isolada em razão do não recolhimento dos
tributos calculados sobre base de cálculo estimada nos meses de julho a
dezembro de 2006.
Contudo, como se sabe, após a apuração anual do IRPJ e da CSL, não há que se
falar em obrigatoriedade de recolhimento de estimativa, uma vez que o tributo no
valor correto já foi apurado – ajuste –, sendo as estimativas porventura apuradas
mera antecipação considerada como parte do cálculo para se chegar à base
imponível anual.
Ou seja, após o encerramento do exercício fiscal, tendo sido apurado valor devido
a título de IRPJ e CSL, o recolhimento ou não das estimativas (novamente: mera
antecipação que são) perde sua razão, pois o pagamento será realizado a título de
ajuste e não de estimativas em atraso.
Assim, incabível a multa isolada calculada sobre os valores que deixaram de ser
recolhidos como estimativa, pois esses valores se convertem no ajuste, que, no
presente caso, está sendo exigido acrescido da multa de ofício. Em outras
palavras, não pode prosperar a cobrança cumulativa de multas sobre uma mesma
base de cálculo, uma vez que não pode incidir duas penalidades sobre uma
mesma infração. [...]
No entanto, mesmo havendo diferenças no método de quantificação das multas,
a conduta que enseja a aplicação de ambas as penalidades é essencialmente a
mesma.
O pagamento das antecipações mensais consiste em uma etapa preparatória e
indispensável à apuração do valor do IRPJ e da CSL devidos no encerramento do
período para os contribuintes submetidos ao regime do lucro real. Tanto é assim
que o valor das antecipações é descontado na apuração do valor efetivamente
devido em 31 de dezembro de cada ano.
Por conta disso, uma mesma conduta tida como infração pelo Fisco sempre terá
repercussão na apuração do valor das antecipações mensais e no valor do IRPJ e
da CSL devidos no encerramento do período.
As estimativas, ainda que sejam obrigações pecuniárias devidas por disposição
legal expressa, são meras antecipações e não representam o tributo propriamente
dito, tendo em vista que este é apurado apenas ao final do ano, ocasião em que
ocorre o fato gerador. E é por esta razão que a multa isolada apenas pode ser
exigida pelo Fisco antes do encerramento do ano-calendário, uma vez que, após o
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
11
seu encerramento, a apuração de imposto a pagar enseja a aplicação da multa de
75%.
Assim, ainda que calculadas sobre grandezas em princípio diferentes e com
alíquotas distintas, não é cabível a cobrança concomitante de ambas as
penalidades, eis que elas decorrem da mesma conduta supostamente praticada
pela Recorrida.
Este raciocínio jurídico é baseado no princípio da consunção, oriundo do Direito
Penal. Segundo este princípio, havendo uma sequência de condutas típicas com a
existência de um nexo de dependência entre elas, a penalidade menos gravosa
deve ser absorvida pela penalidade mais gravosa, a fim de se evitar o bis in idem.
O bis in idem, por sua vez, consiste na imposição de mais de uma punição pela
prática de um mesmo fato por parte da pessoa punida. Essa dupla penalização
sobre um mesmo fato é vedada pelo Sistema Jurídico Brasileiro, ainda que o fato
seja enquadrável em normas punitivas distintas. Diante disso, não há dúvidas de
que a hipótese dos autos, ao contrário do que postula o i. Procurador, configura a
ocorrência de bis in idem. Afinal, a base de cálculo das duas multas é, ao final, a
mesma.
Portanto, o fundamento jurídico para afastar a aplicação concomitante das multas
está baseado na correlação entre as condutas praticadas, seja em razão do
princípio da consunção, seja em razão da identidade existente entre as bases de
cálculo. [...]
Portanto, a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício implica a
duplicação da penalidade, desproporcional ao eventual prejuízo causado.
Ademais, independentemente de haver previsão legal para aplicação de multa
para ambas as infrações – ausência de recolhimento de estimativa e ausência de
recolhimento de ajuste apurado ao final do exercício – deve-se frisar que não há
na legislação norma que determine sua cumulatividade, não podendo o intérprete
fazê-lo.
Ao contrário: em meados de 2014 foi editada pela Primeira Turma do CARF a
Súmula no 105, que pacificou o entendimento acerca da impossibilidade de
cumulação das multas de ofício e isolada em situações como a presente. [...]
Ou seja, a súmula acima transcrita consolida o entendimento de que não é
possível a concomitância de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas e de ofício por alegada ausência de pagamento de IRPJ e CSL, devendo
subsistir a multa de ofício. [...]
Desse modo, resta evidente que, relativamente ao IRPJ e à CSL, o Fisco não
poderia, num mesmo exercício, exigir a multa por falta de recolhimento das
estimativas mensais (antecipação dos tributos em questão) concomitantemente
com a multa de ofício por redução indevida, total ou parcial, do imposto
(definitivo) a pagar na declaração, ainda que essas infrações e penalidades
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
12
estejam expressamente tipificadas e cominadas na legislação tributária, mais
especificamente no artigo 44, da Lei no 9.430/1996.
Ademais, como visto, a própria Súmula 105 do CARF reconhece a impossibilidade
de cumulação das multas isoladas e de ofício, sendo sua aplicação vinculante ao
presente caso.
Assim, a segunda infração (punida com a multa de ofício) deve absorver a
primeira (punida com a multa isolada). Por essa razão, resta patente que a
cobrança de multa isolada por ausência de recolhimento de estimativa nos meses
de julho a dezembro de 2006 é incabível no presente caso.
III.4 – Síntese dos valores
Diante do exposto e com o intuito de facilitar o entendimento dos pagamentos
realizados tanto em sede de Impugnação quanto em sede de fiscalização, a
Recorrente houve por bem sintetizar todas as informações em tabelas. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – CONCLUSÕES
Ante o exposto, conclui-se que:
(i) parte do crédito exigido pela presente autuação foi quitada conforme os
comprovantes de pagamento juntados em sede de Impugnação (Doc. 03 da
Impugnação), ainda que a Recorrente o tenha feito utilizando código de receita
equivocado e procedido a posterior retificação;
(ii) os pagamentos das estimativas de IRPJ e CSLL dos meses de julho a dezembro
de 2006, acrescidos de juros e multa de mora (20%), realizados no curso da
fiscalização, extinguiram a totalidade dos valores exigidos no presente Auto de
Infração a título de principal e juros de mora e parcialmente a multa de ofício; e
(iii) não é cabível exigir multa isolada fundamentada em ausência de recolhimento
de estimativas após o encerramento do exercício fiscal, haja vista a estimativa não
ser mais devida após a apuração anual do IRPJ e da CSLL, bem como não se pode
exigi-la conjuntamente quando há cobrança de multa de ofício para o mesmo
período (hipótese dos autos) por não haver base legal para sua aplicação
cumulativa e por configurar evidente bis in idem punitivo. O próprio CARF, por
meio da Súmula no 105, compactua com este entendimento.
V – PEDIDO
Desse modo, serve-se a Recorrente do presente Recurso Voluntário para requerer
que a r. decisão recorrida seja reformada, de modo a ser reconhecida a total
improcedência da presente autuação. Requer, por fim, que todas as intimações e
notificações a serem feitas, relativamente às decisões proferidas neste processo,
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
13
sejam encaminhadas aos seus procuradores, todos com escritório nesta Capital do
Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, n.o 923, 8o andar, em atenção à
DRA. LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA bem como sejam enviadas cópias à
Recorrente, no endereço constante destes autos. Por fim, a Recorrente protesta
pela posterior juntada de documentos e todos os meios de prova em direito
admitidas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse sentido, a
Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo", (art. 123 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal estruturado, ao contraditório pela condução
dialética e à ampla defesa com oportunidade de formulação de alegações e produção de provas
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
14
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão fundamentados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo administrativo, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
15
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Espontaneidade – Falta de Recolhimento
A Recorrente alega que efetiva pagamentos que devem ser considerados como
extinção dos tributos lançados referentes à falta de recolhimento.
O procedimento fiscal tem início com primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária, ocasião em que a
espontaneidade é excluída em relação aos atos anteriores (art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prescreve:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; [...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 75
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso o procedimento de fiscalização tem início com a lavratura do
Termo de Início de Fiscalização e Intimação validamente cientificado a Recorrente em 21.01.2010,
e-fls. 28-29:
Do procedimento de revisão das Declarações de Informações Econômico-Fiscais,
relativas ao ano-calendário 2005, DIPJ 2006, foram constatadas divergências entre
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
16
os valores constantes da DIPJ e DCTF, conforme Quadros abaixo, em relação ao
IRPJ e CSLL: [...]
Ante o exposto, fica o sujeito passivo, nos termos dos artigos 835, 927, 928 e 992
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), e do artigo 71 da Medida
provisória n°2.158-35, de 24 de agosto de 2001, INTIMADO a, no prazo de 20
(vinte) dias, prestar os esclarecimentos necessários quanto às inconsistências
constatadas, apresentando a devida documentação comprobatória (escrituração
contábil e/ou fiscal), à Avenida Prefeito Faria Lima, 235 — 30 andar — Parque
Itália — Campinas — SP — CEP 13036-901, endereço da Delegacia da Receita
Federal em Campinas — Fone (19) 3027-6195.
Fica o sujeito passivo também cientificado que se procederá ao lançamento de
ofício, mediante lavratura de autos de infração, no caso de deixar de atender aos
pedidos de esclarecimentos que lhe forem dirigidos, recusar-se a prestá-los ou
não prestar satisfatoriamente, de conformidade com o disposto no artigo 841,
inciso II, do RIR/99.
Tem-se que o Termo de Início de Fiscalização e Intimação supre a falta de emissão
do Mandado de Procedimento Fiscal.
Sobre a falta de recolhimento, o Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 541. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à
alíquota de quinze por cento sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado
de conformidade com este Decreto (Lei no 9.249, de 1995, art. 3o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
17
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Com base na legislação de regência, no Termo de Verificação resta esclarecido, e-
fls. 20-25:
DA ANÁLISE ANO-CALENDÁRIO 2005:
7. Em relação ao IRPJ e a CSLL anual do ano-calendário 2005, verificou-se que, na
DIPJ/2006 — Original, não foram preenchidas as Linhas correspondentes às
deduções do Imposto de Renda e da Contribuição Social Mensais pagos por
Estimativa, nas Fichas de Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, respectivamente. Também não foram
preenchidas as Linhas correspondentes às deduções do Imposto de Renda e da
Contribuição Social Retidos na Fonte.
8. Assim, o correto preenchimento da Ficha 12 A— Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real — e da Ficha 17 — Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido — da DIPJ/2006, seria o demonstrado a seguir, considerando-se as
estimativas declaradas em DCTF e pagas nos respectivos vencimentos e os valores
de retenção na fonte informados nos livros do contribuinte:
A - Imposto de Renda sobre o Lucro Real - IRPJ
À alíquota de 15%

512.937,05
Adicional

317.958,04
Total

830.895,09
Deduções
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte

249.559,06
(-) lmp. de Renda Mensal Pago por Estimativa
475.665,36
(-) Total 725.224,42 Imposto de Renda a Pagar
105.670,67
B - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
CSLL 307.762,23 Deduções
(-) CSLL Retida na Fonte

172.085,35
(-) CSLL Mensal Paga por Estimativa

132.986,74
(-) Total

305.072,09
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
18
CSLL a Pagar

2.690,14
9. Conforme consta do Sistema Sina108, em anexo, foram efetuados
recolhimentos em 31/03/2006, do IRPJ e da CSLL, data de vencimento do IRPJ e
da CSLL apuradas no ajuste anual, com os códigos de arrecadação "2456 — IRPJ —
PJ não obrigadas ao Lucro Real — Declaração de Ajuste" e "6773 - CSLL — Demais
Pessoas Jurídicas — Declaração de Ajuste", nos valores de R$ 105.670,67 e R$
2.690,14, respectivamente.
10. Embora os valores do Imposto de Renda e da CSLL Retidos na Fonte tenham
sido confirmados através de consulta nos Sistemas da RFB apenas parcialmente
(R$ 174.772,50/IRPJ e R$ 108.425,45/CSLL), os lançamentos efetuados no Livro
Razão e no Livro Registro de Prestação de Serviços, demonstram que os valores
acima considerados estão corretos (R$ 249.559,06/IRPJ e R$ 172.085,35/CSLL).
11. Foram confirmados os recolhimentos referentes ao IRPJ e CSLL apurados
mensalmente no ano de 2005, através de consulta no Sistema SINAL08, em anexo,
conforme Quadro abaixo:

MESES/2005
IRPJ - DCTF
IRPJ. PAGAMENTOS
CSLL - DCTF
CSLL -
PAGAMENTOS
Julho
135.439,07
135.439,07
20.785,24
20.785,24
Setembro
89.572,31
89.572,31
26.173,32
26.173,32
Outubro
250.653,98
250.653,98
86.028,18
86.028,18
TOTAL
475.665,36
475.665,36
132.986,74
132.986,74

12. Em 09/02/2010, foi apresentada DIPJ Retificadora, referente ao ano-
calendário 2005, incluindo a informação do IRPJ e da CSLL apurados mensalmente
por estimativa, nas Fichas de Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Conforme retificadora apresentada,
foram apurados "Imposto de Renda a Pagar" e "CSLL a Pagar" nos valores de R$
105.670,67 e R$ 2.690,14, respectivamente.
13. Em 09/02/2010, também foi apresentada a retificadora da DCTF relativa ao 2°.
Semestre de 2005, incluindo as informações relativas ao IRPJ e a CSLL apurados no
ajuste anual, nos valores de R$ 105.670,67 e R$ 2.690,14, respectivamente. Como
informado no item 9 do presente Termo, os pagamentos desses valores
ocorreram em 31/03/2006, ou seja, antes do início desta ação fiscal.
14. Apesar de entregues após o início do presente procedimento fiscal, que se deu
em 21/01/2010 com a ciência do Termo de Início de Fiscalização e Intimação, as
Retificadoras da DIPJ/2006 e da DCTF do 2°. Semestre de 2005 serão mantidas no
processamento por tratarem apenas de correção de erros de preenchimento e da
inclusão de valores anteriormente pagos.
ANO-CALENDÁRIO 2006:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
19
15. A Retificadora da DCTF do 2°. Semestre de 2006 foi entregue em 05/04/2010,
após a ciência do Termo de Início de Fiscalização e Intimação referente ao ano-
calendário 2006, que se deu em 17/03/2010, e os valores retificados conforme
consta na DIPJ/2007, só seriam pagos em 30/04/2010, segundo declaração por
escrito da procuradora do contribuinte. Esta DCTF Retificadora será
desconsiderada na análise desta fiscalização uma vez que os valores
acrescentados não foram objeto de pagamento antes do início da presente Ação
Fiscal.
16. Em relação ao IRPJ e a CSLL anual do ano-calendário 2006, verificou-se que, na
DIPJ/2007 — Original, não foram preenchidas as Linhas correspondentes ao
Imposto de Renda Retido na Fonte e CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas
de Direito Privado, nas Fichas de Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, respectivamente.
17. Assim, o correto preenchimento da Ficha 12 A — Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real — e da Ficha 17 — Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido — da DIPJ/2007, seria o demonstrado a seguir, considerando-se as
estimativas declaradas em DCTF e pagas nos respectivos vencimentos e os valores
de retenção na fonte informados nos livros do contribuinte:
A - Imposto de Renda sobre o Lucro Real - IRPJ
À alíquota de 15%

603.518,90
Adicional

378.345,93
Total

981.864,83
Deduções
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte

276.662,06
(-) Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa
275.094,78
(-) Total

551.756,84
Imposto de Renda a Pagar

430.107,99
B — Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
CSLL

362.111,34
Deduções
(-) CSLL Retida na Fonte

119.932,92
(-) CSLL Mensal Paga por Estimativa

49.578,47
(-) Total

169.511,39
CSLL a Pagar

192.599,95
18. Embora os valores do Imposto de Renda e da CSLL Retidos na Fonte tenham
sido confirmados através de consulta nos Sistemas da RFB apenas parcialmente
(R$ 146.276,28/IRPJ e R$ 100.296,64/CSLL), os lançamentos efetuados no Livro
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
20
Razão, confrontados por amostragem com as Notas Fiscais de n° 0019821 ao n°
002725, demonstram que os valores acima considerados estão corretos (R$
276.662,06/IRPJ e R$ 119.932,92/CSLL).
19. Parte dos valores declarados nas DCTF's Originais, que se referem à parte das
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL apurados na DIPJ/2007, foram recolhidos
antes do início da presente ação fiscal, conforme confirmado através de consulta
no Sistema SINAL08, em anexo, e demonstrada no Quadro abaixo:

MESES/2006
IRPJ - DCTF
IRPJ. PAGAMENTOS
CSLL - DCTF
CSLL - PAGAMENTOS
JULHO
16.255,48
0,00
7.938,90
0,00
AGOSTO
42.593,96
0,00
14.166,16
0,00
SETEMBRO
157.274,65
0,00
51.906,02
0,00
OUTUBRO
133.867,29
0,00
40.872,65
0,00
NOVEMBRO
4.998,93
4.998,93
18.036,54
0,00
DEZEMBRO
270.095,85
270.095,85
49.578,47
49.578,47
TOTAL
625.086,16
275.094,78
182.498,74
49.578,47

20. Em 30/07/2010, ou seja, após o início do presente procedimento fiscal, foram
efetuados os recolhimentos complementares referentes ao IRPJ e CSLL apurados
mensalmente no ano de 2006, de acordo com os valores declarados nas
respectivas DCTF's Retificadoras, conforme Quadro abaixo:

MESES/2006
IRPJ - DCTF
IRPJ. PAGAMENTOS
CSLL - DCTF
CSLL - PAGAMENTOS
JULHO
16.255,48
16.255,48
7.938,90
7.938,90
AGOSTO
42.593,96
42.593,96
14.166,16
14.166,16
SETEMBRO
157.274,65
157.274,65
51.906,02
51.906,02
OUTUBRO
133.867,29
133.867,29
40.872,65
40.872,65
NOVEMBRO
41.584,41
36.585,48
18.036,54
18.036,54
DEZEMBRO
313.626,98
43.531,13
109.258,15
59.679,68
TOTAL
705.202,77
430.107,99
242.178,42
192.599,95

21. Em relação ao IRPJ, nos meses de novembro e dezembro, e a CSLL, no mês de
dezembro, as diferenças entre os valores constantes das DCTF's e os pagamentos
efetuados em 30/07/2010 se referem a pagamentos efetuados antes do início do
presente procedimento fiscal, conforme demonstrado no Quadro do item 19, os
quais foram devidamente considerados na apuração do IRPJ e da CSLL anual,
conforme consta do item 17.
22. Os pagamentos constantes do Quadro do item 20 deverão ser alocados ao
Auto de Infração, do qual o presente Termo de Verificação é parte integrante,
uma vez que não foram considerados na presente apuração por terem ocorrido
em 30/07/2010, portanto, após o início do procedimento fiscal.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
21
DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
23. As bases de cálculo utilizadas na apuração dos valores constantes do presente
Termo de Verificação foram obtidas nas Declarações de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ, relativas aos anos-calendário de 2005 e 2006,
DIPJ 2006 e 2007, respectivamente, apresentadas pela empresa à Receita Federal
do Brasil - RFB.
24. De acordo com os incisos III e IV do Art. 841 do RIR/99, juntamente com as
Instruções Normativas SRF n° 126 e 127, ambas de 30/10/1998, que instituíram, a
partir do ano calendário de 1999, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, e a Declaração, de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica — DIPJ, respectivamente, o IRPJ e a CSLL anuais do ano-calendário 2006,
apurados conforme item 17 acima, serão lançados de ofício através do Auto de
Infração, do qual o presente Termo é parte integrante, como INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IRPJ ANUAL APURADO.
Está registrado na Informação Fiscal, e-fls. 213:
INFORMAÇÃO FISCAL
Juntei, por anexação, ao presente processo, nesta data, os documentos de fls. 199
a 211, as quais numerei e rubriquei.
Trata o presente dos Autos de Infração do IRPJ, da CSLL e das Multas Isoladas pela
Falta de Recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a Base de Cálculo Estimada de fls.
01/17.
A fiscal autuante, no Termo de Verificação de fls. 18/23 determina, no item 22 de
fls. 22, que os pagamentos efetuados em 30/07/2010 no curso da ação fiscal
sejam alocados aos débitos do IRPJ e da CSLL. Tais pagamentos estão listados no
item 20 de fls. 22 e estão certificados às fls. 202/203.
Tendo em vista que a ciência do lançamento ocorreu em 20/12/2010, enquanto
que os recolhimentos foram efetuados em 30/07/2010 e também que não é
possível alocar no SIEF-Processos pagamentos efetuados anteriormente à ciência
do lançamento o aproveitamento de tais recolhimentos será feito através da
funcionalidade Revisão do Lançamento do SIEF-Processos.
Para tanto cadastramos os débitos do IRPJ e da CSLL e os respectivos pagamentos
no SICALC e fizemos a vinculação dos pagamentos aos respectivos débitos
conforme consta de fls. 204/209. Deste modo os débitos ficaram como:
• IRPJ - foi reduzido de R$ 430.107,99 para R$ 37.087,98, com Multa de Ofício de
75%;
• CSLL - foi reduzida de R$ 192.599,95 para R$ 17.250,61, com Multa de Ofício de
75%, e
• não houve alteração nos valores da Multas Isoladas pela Falta de Recolhimento
do I RPJ e da CSLL.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
22
Atualizamos o SIEF-Processos com estes resultados conforme consta do extrato
de fls. 210/211.
Consta no Despacho, e-fl. 259:
Trata o presente de Impugnação Parcial face ao Auto de Infração relacionado ao
IRPJ/CSLL, fl. 01 a 17.
• Juntei a referida Impugnação, fls. 213 às 253 (as fls. 213 às 223 foram por mim
renumeradas, por terem sido numeradas com erro), protocolizada em
19/01/2011, tempestivamente, visto que a ciência do lançamento ocorreu em
20/12/2010, à fl. 03.
Conforme Informação Fiscal de fl. 212, foram aproveitados os pagamentos
efetuados antes do lançamento, mas após o início do procedimento fiscal, através
da funcionalidade Revisão do Lançamento no SIEF-Processos. Os documentos
relativos à Representação Processual constam às fls. 225/236. Os valores
recolhidos (documentos de fls. 254 e 255) estão alocados aos débitos
correspondentes, conforme demonstrado no Extrato do Processo à fl. 257/verso.
Tendo em vista o acima exposto, encaminhe-se à DRJ/Campinas-SP, para
julgamento.
No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
No que se refere à gestão de arrecadação, o Regimento Interno da RFB, aprovado
pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão. (g. n.)
Tem-se que o início do procedimento exclui a espontaneidade da Recorrente em
relação aos pagamentos efetuados. Sobre a extinção de débitos, cabe a DRF de Origem gerir as
atividades de arrecadação, inclusive à análise do procedimento de retificação de DARF.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
23
Multa de Ofício Isolada
A Recorrente apresenta alegações em face a exigência da multa de ofício isolada.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: [...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 82
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
24
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução
da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria ME no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Súmula CARF 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram
autorizadas desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL apurada após o
encerramento do ano-calendário justifica a aplicação da multa de ofício isolada, quando não
justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995.
A penalidade a prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é exigida
isoladamente ainda que não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta ilícita
é a não observância do dever de antecipar o recolhimento de tributo durante lapso temporal
entre data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário.
Com base na legislação de regência, no Termo de Verificação resta esclarecido, e-
fls. 20-25:
25. Como o IRPJ e a CSLL mensais apurados na DIPJ/2006 — Original e
Retificadora, referentes ao mês de dezembro de 2005, assim como os referentes
aos meses de Julho a Dezembro, apurados na DIPJ/2007, não foram devidamente
pagos, será lançada multa de 50%, exigida isoladamente, pela FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MENSAIS APURADOS COM BASE EM BALANÇO
OU BALANCETE DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO, com base no inciso II, b do artigo
44 da Lei 9.430/96, conforme a seguir demonstrado:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
25
No presente caso restou comprovada a falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL apurada após o encerramento do ano-calendário, fato que enseja a
aplicação da multa de ofício isolada para os anos-calendário de 2005 e 2006. Ocorre que na
presente exigência está sendo aplicada, ao mesmo tempo, a multa de ofício proporcional por falta
de pagamento de IRPJ ou CSLL apurado no ajuste anual relativamente ao mesmo período de
apuração. Por conseguinte, deve ser afastada a multa de ofício isolada por falta de recolhimento
de estimativas exigida concomitantemente com a multa de ofício proporcional por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual no ano-calendário de 2006.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.649 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016533/2010-74
26
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamento Reflexo
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que o informa leva
a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para afastar
a multa de ofício isolada por falta de recolhimento de estimativas exigida concomitantemente
com a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual
no ano-calendário de 2006.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 378
DF CARF MF
Original